Tribunal: TJBA
Processo: 8001697-52.2023.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001697-52.2023.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: ESPEDITO FERNANDES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE CARVALHO MELO PITA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA COM VALOR EXPRESSIVAMENTE SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO. INSPEÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL IDÔNEA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DOS ÚLTIMOS 24 MESES. CABIMENTO. DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA EM SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RISCO CONCRETO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SÚMULA 481 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC.

I. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC e da Súmula 481 do STJ, incumbindo à parte contrária o ônus de infirmá-la mediante prova idônea, do que não se desincumbiu a Apelante, razão pela qual se rejeita a preliminar de revogação da gratuidade de justiça.

II. O Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado unilateralmente pela concessionária não goza de presunção absoluta de veracidade, reclamando, para prevalecer contra o consumidor em juízo, corroboração por meio de prova pericial idônea, cuja produção não foi providenciada no curso da instrução processual.

III. Não demonstrada satisfatoriamente a regularidade da cobrança extraordinária imposta ao consumidor, e considerando a inversão do ônus da prova decorrente da relação de consumo, impõe-se o refaturamento da fatura questionada com base na média de consumo dos últimos 24 meses anteriores, critério que equilibra adequadamente os interesses das partes.

IV. A cobrança de valor aproximadamente dez vezes superior à média histórica de consumo, acompanhada de ameaça concreta de suspensão de serviço público essencial e da frustração da tentativa de solução administrativa, ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável, independentemente de ter sido efetivada a interrupção do fornecimento ou a negativação do nome do consumidor.

V. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, alinhando-se à praxe jurisprudencial deste Tribunal em hipóteses análogas, não se justificando a intervenção revisora desta instância.

VI. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001697-52.2023.8.05.0242, em que figura como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e como Apelado ESPEDITO FERNANDES DE ALMEIDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

.

Salvador, .